Tribunal: TJDFT
Processo: 0004292-47.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004292-47.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABDIAS GRANJA LIMA, AGAPITO SOUZA SANTOS, ALBANEIDE ARAUJO CASTRO, ALCIMEIRE APARECIDA BATISTA DE GODOY SILVA, ALEKSANDRA BACELLAR DA SILVA, ALMIR FERREIRA DOS SANTOS, ANA CANDIDA MARTINS SILVA, ANA EDNA PASSOS SANTANA, ANA LIGIA DE AMORIM, ANA LUCIA CARNEIRO, ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA, ANGELA MARCIA DE JESUS ALVES, ANTONIETA GOMES DA COSTA, ANA CRISTINA LOPES - CPF 564.050.571-00, ANA SALVIANO MEDEIROS, ANDREA DA SILVA SANTOS COLARES, ANDRELINA FRANCISCA DE SOUZA SILVA, ANGELA CARMEN LIMA RIOS DIAS, ANTONIA MARIA DA SILVA, ANTONIA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO, CLAUDISMAR ZUPIROLI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por ALCIMEIRE APARECIDA BATISTA DE GODOY SILVA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 21362819. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto